Tribunal: TJMT
Processo: 0002229-75.2010.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002229-75.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), IVANIR PEREIRA DA SILVA LANCHONETE - CNPJ: 03.468.259/0001-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR VALOR INFERIOR AO MÍNIMO PREVISTO EM LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. TEMA 1184 DO STF E RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, a execução fiscal com fundamento nos arts. 330, III, e 485, VI, do Código de Processo Civil, sob o argumento de ausência de interesse processual em razão de o valor do crédito tributário ser inferior ao mínimo previsto na Lei Complementar Municipal no 512/2022, com aplicação do Tema 1184 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor, com base na Lei Complementar Municipal no 512/2022, no Tema 1184 do STF e na Resolução no 547/2024 do CNJ, sem a prévia intimação da Fazenda Pública para se manifestar acerca do cumprimento dos requisitos legais e da adoção das medidas administrativas cabíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação do Tema 1184 do STF exige observância do contraditório e não afasta a necessidade de prévia manifestação da Fazenda Pública sobre a adoção das medidas administrativas ou judiciais cabíveis.

4.
O precedente vinculante autoriza, inclusive, a suspensão do processo para a adoção dessas providências, não sendo legítima a extinção imediata sem oportunizar manifestação do ente público.

5. No caso concreto, a execução fiscal foi extinta sem que o Município fosse previamente intimado para se manifestar sobre a aplicação da legislação municipal, do Tema 1184 do STF e das providências administrativas cabíveis, em desconformidade com o precedente obrigatório do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A extinção de execução fiscal de pequeno valor com fundamento na Lei Complementar Municipal no 512/2022, no Tema 1184 do STF e na Resolução no 547/2024 do CNJ exige prévia intimação da Fazenda Pública, sob pena de nulidade por violação ao contraditório e à vedação à decisão surpresa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 10, 330, III, e 485, VI; Lei Complementar Municipal no 512/2022, arts. 1o e 2o; Resolução CNJ no 547/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.355.208/SC (Tema 1184 da Repercussão Geral), Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2.049.625/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 22.05.2023; TJMT, N.U no 1011112-05.2019.8.11.0000, Rel. Desa Helena Maria Bezerra Ramos, j. 25.01.2021; TJMT, N.U no 0002552-80.2010.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá, na execução fiscal ajuizada em face de
IVANIR PEREIRA DA SILVA LANCHONETE
, que indeferiu a petição inicial, com fundamento no artigo 330, III, do CPC, pela ausência de interesse processual, e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 330 e 485, VI, do CPC, em razão do valor consolidado do crédito tributário ser inferior ao mínimo previsto na LC n. 512/2022, aplicando o entendimento do Tema 1184 do STF.

O apelante aduz que a sentença violou os princípios do contraditório, da ampla defesa, motivação, cooperação e decisão surpresa, em razão da ausência de prévia intimação quanto ao cumprimento dos requisitos elencados na Lei Complementar Municipal n. 512/2022 e das medidas previstas no Tema 1184/STF e na Resolução 547/2024 do CNJ.

Assevera que a referida resolução autoriza a suspensão do processo por 90 dias para adequação, e que o valor mínimo nela previsto só se aplica na falta de norma específica do ente federativo, salvaguardando a competência de cada ente federado.

Assegura que, em diversos casos, as medidas administrativas não se mostram suficientes para a recuperação do crédito, sendo indispensável a atuação do Poder Judiciário.

Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Decido.

Inicialmente, retifique-se o valor da causa para o montante de R$ 1.802,84 (mil, oitocentos e dois reais e oitenta e quatro centavos), conforme CDA’s n. 399134, 247336, 399270, 399089, 399221, 399126, 399107, 399214
(Id. 337144884 – fls. 3-10).

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse processual, aplicando o entendimento previsto na Lei Complementar Municipal n. 512/2022 em consonância com o Tema 1184 do STF.

A propositura da execução fiscal, em 17/11/2009, decorreu do não recolhimento da Taxa de Coleta de Lixo, cujo valor, extraído das Certidões de Dívida Ativa n. 399134, 247336, 399270, 399089, 399221, 399126, 399107, 399214, perfaz o total de
R$ 1.802,84 (mil, oitocentos e dois reais e oitenta e quatro centavos).

As tratativas de citação do executado por via postal não lograram êxito (Id. 337144884 – fl. 14).

Da mesma forma, as diligências empreendidas por Oficial de Justiça restaram infrutíferas (Id. 337144895).

Por conseguinte, o juízo ordenou a citação ficta do executado (Id. 337144897).

Após a tentativa de penhora
on-line
do débito restar preliminarmente frustrada, o exequente pugnou pela consulta ao sistema RENAJUD, a fim de encontrar possíveis veículos automotores em nome do executado (Id 337145855).

Contudo, não teve seu pedido devidamente apreciado pelo juízo de primeiro grau.

Ato contínuo, antes de qualquer manifestação da Fazenda Pública, sobreveio a extinção do feito por aplicação da LC Municipal n. 512/2022, que estabelece valor mínimo para propositura de execuções fiscais (Id 337145857).

O recurso merece ser provido.

A extinção viola frontalmente os arts. 9o e 10 do CPC, que consagram o contraditório e vedam a decisão surpresa. É defeso ao magistrado decidir com base em fundamento não submetido previamente ao contraditório, sob pena de nulidade absoluta.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou tal entendimento:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO EFETIVA DAS PARTES. NECESSIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. ACOLHIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NOVO JULGAMENTO. DEMAIS CONTROVÉRSIAS. PREJUDICIALIDADE. 1.
É nula a decisão que não observa as garantias da segurança jurídica, do contraditório e do devido processo legal. Todas as partes processuais, interessadas no resultado do feito, devem ter efetiva oportunidade de participar do debate a respeito dos fundamentos relevantes para a formação do convencimento do julgador
. Vedação à decisão surpresa
(arts. 10 e 933, caput, do CPC).
Prejudicialidade das demais questões recorridas. 2. Agravo interno não provido.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 2049625/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 22.5.2023) (g.n.)

Portanto, ao extinguir a execução sem previamente oportunizar manifestação da parte exequente acerca da norma municipal invocada, a sentença incorreu em nulidade, sendo necessária sua anulação para que se assegure à Fazenda Pública a oportunidade de se manifestar e, se for o caso, adotar as providências necessárias.

Outrossim, a LC Municipal n. 512/2022 não autoriza extinção automática de execuções fiscais. A norma condiciona sua aplicação à verificação de elementos específicos, como ausência de citação válida, garantia do débito, embargos, parcelamento ativo ou decisão definitiva.

Ademais, o art. 2o da referida legislação condiciona a desistência das execuções de pequeno valor à iniciativa da Procuradoria-Geral do Município, desde que presentes requisitos cumulativos. Tal disposição afasta a possibilidade de extinção judicial automática e impõe análise prévia pela parte exequente.

Mesmo em matérias cognoscíveis de ofício, o juiz deve assegurar prévia manifestação das partes sobre o fundamento determinante da decisão, sob pena de cerceamento de defesa (TJMT, N.U 1011112-05.2019.8.11.0000, Rel. Des.a Helena Maria Bezerra Ramos, j. 25.1.2021).

Este entendimento alinha-se à jurisprudência consolidada desta Corte:

“(...) O art. 1o da Lei Complementar Municipal no 512/2022 fixa o valor mínimo de R$ 5.000,01 para a propositura de ações de execução fiscal, medida legítima e alinhada aos princípios da eficiência e economicidade da Administração Pública.

Todavia, a sentença de extinção proferida ex officio sem prévia oitiva da Fazenda Pública viola os arts. 9o e 10 do CPC, que consagram o contraditório e proíbem a decisão surpresa, inclusive em matérias cognoscíveis de ofício.

O art. 2o da referida norma municipal condiciona a desistência das execuções de pequeno valor à iniciativa da Procuradoria-Geral do Município, desde que presentes requisitos cumulativos, o que afasta a possibilidade de extinção judicial automática e impõe análise prévia da parte exequente.

O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhecem reiteradamente a nulidade de decisões proferidas sem a participação prévia das partes sobre fundamentos determinantes da resolução do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

A aplicação de norma municipal que fixa valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal exige prévia intimação da Fazenda Pública, sob pena de nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório e da não surpresa.

A extinção de execução fiscal com fundamento em legislação municipal superveniente depende da análise de requisitos legais específicos e da iniciativa da Procuradoria, não podendo ser imposta de ofício pelo juízo.
”
(N.U 0002552-80.2010.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.4.2025)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à instância originária, para o devido prosseguimento.

Transitado em julgado, devolvam-se os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026